Tribunal: STF
Processo: RE 508313
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-12-06
Data de publicação: 2011-12-06

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual. Ações cautelar e principal. Recurso extraordinário interposto em ambos os feitos. Prejudicialidade. Precedentes.



    1. Julgado o recurso extraordinário na ação principal, resta prejudicado o exame do apelo extremo na ação cautelar, dado o caráter acessório desta em relação àquela.



    2. Agravo regimental não provido.